Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700849-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: UNI.CO COMERCIO S/A, UNI.CO COMERCIO S/A, IMB TEXTIL S.A., IMB TEXTIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNI.CO COMÉRCIO S.A. e IMB TÊXTIL S.A. em face do acórdão de ID 43259190, que conheceu e negou provimento à Remessa Necessária. Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelas embargantes quanto ao necessário sobrestamento do feito refere-se a matéria não apresentada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se as embargantes para se manifestarem sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2023 16:47:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador